Tribunal: TJMT
Processo: 1007969-61.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007969-61.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO), ADAO PIRES - CPF: 467.946.709-68 (AGRAVANTE), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

ADAO PIRES

A
GRAV
ADO(S):

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
AUSENCIA DE ALEGAÇÃO DE VICIO DE CONSENTIMENTO NA CONTRATAÇÃO.
PERIGO DE DANO NÃO COMPROVADO.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação revisional de contrato de empréstimo consignado, na qual se pleiteava a suspensão dos descontos em benefício previdenciário ou, subsidiariamente, o depósito do valor incontroverso.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito em alegação de encargos abusivos; e (
ii
) saber se a necessidade de perícia contábil impede, no caso concreto, a concessão da medida liminar.

III. Razões de decidir

A concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

Embora a relação jurídica seja regida pelo CDC, com possibilidade de inversão do ônus da prova, tal circunstância não autoriza, por si só, a concessão da tutela de urgência sem elementos mínimos de verossimilhança.

A alegação de juros abusivos e capitalização irregular demanda análise técnica do contrato e confronto com taxas de mercado, o que exige dilação probatória, especialmente mediante perícia contábil.

A ausência de documentos capazes de evidenciar, em cognição sumária, a abusividade contratual afasta a probabilidade do direito.

O perigo de dano, embora possível em razão de descontos em verba alimentar, não restou demonstrado de forma concreta, notadamente diante da ausência de prova de comprometimento da subsistência do agravante.

A mera necessidade de perícia não impede a tutela de urgência, porém, na hipótese, a inexistência de elementos mínimos inviabiliza sua concessão.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário exige demonstração concreta da probabilidade do direito, não sendo suficiente a mera alegação de abusividade.

2. A ausência de elementos documentais mínimos que evidenciem irregularidade contratual, aliada à necessidade de perícia contábil, afasta a concessão da tutela provisória de urgência.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS; TJMT, AI nº 1031712-37.2025.8.11.0000; TJMT, AI nº 1024349-96.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por ADÃO PIRES em face de decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, nos autos da ação revisional de contrato de empréstimo consignado c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face do BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., processo nº 1003301-38.2026.8.11.0003.

O autor ajuizou a ação revisional objetivando a revisão de contrato de empréstimo consignado, alegando a existência de encargos abusivos, juros superiores à média de mercado e capitalização irregular, com pedido de tutela provisória de urgência para suspensão dos descontos mensais realizados diretamente em seu benefício previdenciário ou, subsidiariamente, autorização para depósito do valor incontroverso, além de repetição de indébito e indenização por danos morais.

O MM. Juízo de origem indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, conforme decisão de ID. 348808381, sob os fundamentos de que a elucidação dos fatos demanda dilação probatória, possivelmente com produção de perícia contábil, não sendo possível, em cognição sumária, acolher o pedido de tutela de urgência, além de não se verificar a verossimilhança das alegações autorais, haja vista que o autor contratou livremente o financiamento, sabendo previamente das condições e termos ajustados
, conforme:

Vistos.

Trata-se de
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
proposta por
ADÃO PIRES
em face de
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.,
todos devidamente qualificados, objetivando a revisão do contrato.

O autor discute cláusulas de contrato celebrado com a instituição ré, alegando haver encargos abusivos e capitalização de juros.

Aduz o autor que os requisitos para o deferimento da tutela de urgência estão presentes.

Com a inicial vieram documentos.

E os autos vieram conclusos.

É a suma do necessário, fundamento e decido.

Presentes os requisitos previstos nos
arts
. 319 e 320 do CPC,
RECEBO
a inicial, devendo-se o feito prosseguir pelo rito comum (CPC, art. 318, caput).

Em atenção aos documentos retro,
DEFIRO
os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do artigo 98, caput, do CPC.

Tendo em vista as disposições trazidas pelo Código de Processo Civil vigente (Lei nº 13.105/2015), a pretensão cinge-se em tutela provisória de urgência, sendo exigido para sua concessão,
“a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como ‘fumus boni iuris’) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como ‘periculum in mora’) (art. 300, CPC)”
(Curso de Direito Processual Civil; teoria da prova, direito probatório, decisão, precedente, coisa julgada e tutela provisória, p. 594)
.

Neste esteio, assente que o
fumus boni juris
, também conhecido como fumaça do bom direito, deve ser entendido como a suposição de verossimilhança de direito que o julgador tem ao analisar uma alegação que lhe foi submetida. O
magistrado
deve decidir
prima facie
com base na presunção de que a alegação possua suficiente base legal. Sendo assim, há
fumus boni iuris
quando existe a possibilidade de que o direito pleiteado exista no caso concreto.

Já o
periculum in mora
, ou, perigo da demora é o risco de decisão tardia em razão da demora da prestação jurisdicional por parte do Estado. Desta maneira, o pedido das partes deve ser julgado procedente com urgência ou imediatamente suspenso o efeito de determinado ato ou decisão sempre que o caso apresente possibilidade de dano grave e de difícil reparação.

Para garantir o contraditório e a ampla defesa e diante da natureza constitucional do princípio da segurança jurídica, só admitir-se-á a antecipação de tutela caso haja risco de se frustrar a garantia da maior efetividade da jurisdição.

A tutela antecipada objetiva o adiantamento dos efeitos da decisão final a ser proferida em processo de conhecimento com a finalidade de evitar
dano
ao direito subjetivo da parte.

Nas palavras do Ilustre Doutrinador Humberto Theodoro Júnior (2009, p. 664):

“Diz-se, na espécie, que há antecipação de tutela porque o juiz se adianta para, antes do momento reservado ao normal julgamento do mérito, conceder à parte um provimento que, de ordinário, somente deveria ocorrer depois de exaurida a apreciação de toda a controvérsia e prolatada a sentença definitiva. Justifica-se a antecipação da tutela pelo princípio da necessidade, a partir da constatação de que sem ela a espera pela sentença de mérito importaria denegação de justiça, já que a efetividade da prestação jurisdicional restaria gravemente comprometida. Reconhece-se, assim, a existência de casos em que a tutela somente servirá ao demandante se deferida de imediato”.

Assim sendo, a prova inequívoca a que se refere o legislador não é aquela que baste para a prolação da sentença, e sim, aquela que seja suficiente para o convencimento magistrado quanto à existência de verossimilhança nas alegações levantadas pela parte.

Assim, os fundamentos apresentados por aquele que pretende a tutela antecipada devem ser relevantes e apoiados em prova idônea.

Na origem, trata-se de contrato bancário para contratação de crédito pessoal consignado. Afirma o autor que os valores cobrados estão acima da média normal de mercado.

Com efeito, a elucidação dos fatos demanda dilação probatória, quiçá produção de pericial contábil para análise do contrato existente entre as partes, não sendo possível, nesta fase processual e em cognição sumária, acolher o pedido de tutela de urgência.

Outrossim, no caso concreto, não se verifica a verossimilhança das alegações autorais, haja vista que o autor contratou livremente o financiamento de imóvel, sabendo previamente das condições e termos ajustados.

Neste sentido entendem, pacificamente, os Tribunais pátrios. Confira-se:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SÚMULA n. 380 DO STJ. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO PROVIDO. I.
O simples ajuizamento da ação revisional não é suficiente para o afastamento da mora contratual (STJ, Súmula n.º 380), sendo necessária a demonstração, pela parte autora das supostas abusividades perpetradas no contrato em grau suficiente a conferir verossimilhança às suas alegações. II. In
casu
, diante da fragilidade da pretensão de direito material deduzido pelo autor, não se encontra respaldo e nem atende aos pressupostos autorizadores da tutela provisória de urgência almejada (art. 300 NCPC). III. Precoce, pois, a constatação de que
as taxas de juros apresentados de forma unilateral em laudo pericial pelo autor represente
, de plano a existência de cláusulas contratuais abusivas, especialmente sem ser ouvida a parte contrária. Questão que demandará uma análise mais apurada, durante a regular e efetiva instrução processual, em razão da necessidade de dilação probatória.
REsp
n.º
1.061.530/RS. IV. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (TJ-AM - AI: 40031223820188040000 AM 4003122-38.2018.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 27/08/2018, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 27/08/2018). (
negritei
).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO DE VEÍCULO C/C CONSIGNATÓRIA E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUTORA QUE BUSCA DISCUTIR CLÁUSULAS DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO CELEBRADO COM A INSTITUIÇÃO RÉ, ALEGANDO HAVER ENCARGOS ABUSIVOS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA FORMULADO NO SENTIDO DE PERMITIR À AUTORA PERMANECER NA POSSE DO VEÍCULO FINANCIADO, MEDIANTE O DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO, BEM COMO PARA DETERMINAR A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, COM O ESCOPO DE IMPEDIR A INCLUSÃO OU DETERMINAR A EXCLUSÃO, SE JÁ INSERIDO, DO NOME DA AGRAVANTE. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ NO SENTIDO DE QUE, EM CASOS COMO O DOS AUTOS, O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA DEPENDE DA PRESENÇA DAS SEGUINTES CONDIÇÕES: I) AÇÃO FUNDADA EM QUESTIONAMENTO INTEGRAL OU PARCIAL DO DÉBITO; II) DEMONSTRAÇÃO DE QUE A COBRANÇA INDEVIDA SE BASEIA NA APARÊNCIA DO BOM DIREITO E EM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STF OU STJ; III) EXISTÊNCIA DE DEPÓSITO DA PARCELA INCONTROVERSA OU APRESENTAÇÃO DE CAUÇÃO, FIXADA CONFORME PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ. VALOR APONTADO COMO DEVIDO PELA AGRAVANTE QUE DECORRE DO EXPURGO DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ORIENTAÇÃO DO STJ, PORÉM, QUE A PERMITE, DESDE QUE HAJA PREVISÃO CONTRATUAL. PROVA PRODUZIDA PELA AUTORA QUE FOI PRODUZIDA UNILATERALMENTE (PLANILHA). DEPÓSITO DA PARTE INCONTROVERSA QUE NÃO TEM FORÇA PARA ELIDIR OS EFEITOS DA MORA. INCIDÊNCIA DO VERBETE DE SÚMULA Nº 59 DESTE TJRJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-RJ - AI: 00670951820188190000, Relator: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 14/02/2019, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL).

Por estes motivos,
INDEFIRO
a concessão da tutela provisória de urgência vindicada.

Diante do preenchimento dos requisitos dos
arts
. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor,
INVERTO O ONUS DA PROVA
, na forma do art. 6º, inciso VIII, do mesmo “
codex
”.

Antes de prosseguir na atividade deste Juízo, deve-se ressaltar que a Justiça brasileira tem alçado novos caminhos no sentido de implementar e desenvolver mecanismos de solução de controvérsias, chamados de meios consensuais de conflito como mediação e a conciliação, visando assegurar a todos o direito à solução dos conflitos por meios adequados à sua natureza e peculiaridade. Neste sentido, foi recentemente implantado nesta Comarca a Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC de forma a buscar, primordialmente, a conciliação entre as partes conflitantes.

Desta feita, tratando-se de matéria que se amolda ao disposto no art. 2º da Ordem de Serviço nº 3/2012 – NPMCSC,
DETERMINO
que os presentes autos sejam remetidos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, para que seja realizada a tentativa de sessão de mediação.

Na hipótese
da
sessão restar frutífera,
REMETAM-SE
os autos à conclusão.

Para tanto,
CITE(M)-SE
e
INTIME(M)-SE
o(s) requerido(s) para que compareça(m) à sessão de mediação/conciliação ora designada, consignando-se expressamente no mandado que o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento de defesa será contado a partir do dia aprazado para a realização da sessão de mediação, caso as partes não se componham amigavelmente.

Ofertada a contestação,
INTIME(M)-SE
o(s) autor (es), na pessoa de seu (sua) advogado (a) ou mediante remessa dos autos à Defensoria Pública, para ofertar impugnação no prazo legal.

Cumpridas as etapas acima, façam os autos conclusos para saneamento ou julgamento antecipado do mérito.

Ficam desde já advertidos os advogados das partes de que, nos termos do artigo 21 da Resolução nº 03/2018-TP,
a habilitação nos autos deverá ser realizada exclusivamente por meio da funcionalidade “Solicitar Habilitação”
. O descumprimento dessa exigência poderá acarretar o não conhecimento dos atos praticados pelo advogado.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE
, expedindo o necessário.

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso, conforme razões de ID. 348808374, sustentando as seguintes teses:

Presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência

Desnecessidade de perícia contábil para concessão da tutela provisória.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão e conceder a tutela de urgência.

O agravado BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. foi regularmente intimado para apresentar contrarrazões, conforme certidão de ID. 356474355, porém deixou transcorrer
in albis
o prazo legal, não tendo oferecido resposta ao recurso.

O recurso é tempestivo
(Aba expedientes –
Decisão (47229916) - Prioridade: Normal - ID do documento (223640352)
–

PJE 1º grau)

O agravante é beneficiário da justiça gratuita, conforme deferimento constante da decisão de origem (ID. 348808381), estando dispensado do recolhimento do preparo recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

ADAO PIRES

AGRAVADO(S):

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo de Instrumento interposto por ADÃO PIRES em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, nos autos da ação revisional de contrato de empréstimo consignado c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face do BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., processo nº 1003301-38.2026.8.11.0003, a qual indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspensão dos descontos mensais realizados diretamente no benefício previdenciário do autor.

O Juízo fundamentou que a elucidação dos fatos demanda dilação probatória, possivelmente com produção de perícia contábil, não sendo possível, em cognição sumária, acolher o pedido de tutela de urgência, além de não se verificar a verossimilhança das alegações autorais, haja vista que o autor contratou livremente o financiamento, sabendo previamente das condições e termos ajustados.

Em suas razões recursais, conforme ID. 348808374, o agravante sustenta que

a decisão agravada merece reforma, porquanto presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

Afirma que se trata de ação revisional de contrato de empréstimo consignado, com alegação de encargos abusivos, juros superiores à média de mercado e capitalização irregular, tratando-se de típica relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, tendo o próprio Juízo reconhecido a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC.

Sustenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que taxas superiores à média divulgada pelo Banco Central do Brasil podem configurar abusividade, citando o REsp 1.061.530/RS.

Argumenta que, em contratos consignados, o consumidor é
hipervulnerável
, pois o desconto ocorre diretamente na folha de pagamento ou benefício previdenciário, não há possibilidade de negociação efetiva e há risco de comprometimento da renda mensal, de modo que a probabilidade do direito decorre da própria discrepância das taxas praticadas.

Quanto ao perigo de dano, aduz que o agravante sofre descontos mensais diretos em sua renda, tratando-se de verba alimentar, de modo que o prejuízo é contínuo, renovado mês a mês e de difícil reparação, afirmando que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que descontos indevidos em verba alimentar configuram perigo de dano apto a justificar tutela de urgência, de modo que a manutenção das cobranças até o fim do processo pode tornar
inócua
a prestação jurisdicional.

Sustenta que a tutela de urgência não exige
certeza absoluta
, mas probabilidade do direito, sendo que o próprio Código de Processo Civil, em seu art. 300, admite cognição sumária, de modo que o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a simples necessidade futura de perícia não impede a concessão de tutela provisória quando há elementos documentais suficientes, afirmando que a exigência de prova exauriente nesta fase esvazia a finalidade da tutela antecipada.

Requer
eu, ao fim,
provimento do presente agravo para reformar a decisão e conceder a tutela de urgência.

O agravado BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. foi regularmente intimado para apresentar contrarrazões, conforme certidão de ID. 356474355, porém deixou transcorrer
in albis
o prazo legal, não tendo oferecido resposta ao recurso
.

Delineado o contexto fático-probatório e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões de mérito suscitadas no recurso.

Presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência

O agravante sustenta que estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano, alegando que a relação é de consumo, que há encargos abusivos, juros superiores à média de mercado e capitalização irregular, e que os descontos mensais comprometem verba de natureza alimentar.

A controvérsia central consiste em verificar se, em sede de cognição sumária, própria do juízo de admissibilidade da tutela provisória de urgência, estão demonstrados os requisitos cumulativos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, a saber, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A tutela provisória de urgência

constitui técnica processual destinada a assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, antecipando os efeitos da tutela definitiva quando presentes os requisitos legais
, sendo que esta s
erá concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Trata-se de requisitos cumulativos, de modo que a ausência de qualquer deles inviabiliza a concessão da medida.

No caso concreto, o agravante ajuizou ação revisional de contrato de empréstimo consignado, alegando a existência de encargos abusivos, juros superiores à média de mercado e capitalização irregular, com pedido de suspensão dos descontos mensais realizados diretamente em seu benefício previdenciário.

A análise da probabilidade do direito exige a verificação, em cognição sumária, da verossimilhança das alegações autorais, ou seja, se há elementos mínimos que demonstrem, de forma inequívoca, a existência de irregularidades no contrato celebrado entre as partes.

A relação jurídica estabelecida entre o agravante e a instituição financeira agravada é, de fato, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se as normas protetivas previstas na Lei nº 8.078/1990, inclusive a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, reconhecida expressamente pelo Juízo de origem na decisão agravada.

Contudo, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e o reconhecimento da inversão do ônus da prova não implicam, por si sós, a automática concessão de tutela provisória de urgência, sendo necessária a demonstração, ainda que em cognição sumária, da probabilidade do direito invocado.

O agravante alega a existência de encargos abusivos, juros superiores à média de mercado e capitalização irregular, sustentando que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que taxas superiores à média divulgada pelo Banco Central do Brasil podem configurar abusividade.

Ocorre que
a verificação da abusividade das taxas de juros exige a análise concreta do contrato celebrado entre as partes, a comparação com as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil na data da contratação e a demonstração de que a discrepância é significativa a ponto de caracterizar onerosidade excessiva ou vantagem manifestamente exagerada
.

No presente caso, o agravante não trouxe aos autos, em sede de cognição sumária, elementos documentais suficientes que demonstrem, de forma inequívoca, a abusividade das taxas de juros praticadas pela instituição financeira agravada.

A ausência de elementos documentais mínimos que evidenciem a abusividade das taxas de juros impede a concessão de tutela provisória de urgência, porquanto não demonstrada, em cognição sumária, a probabilidade do direito invocado.

Em caso similar, julgado desta Câmara:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, com o objetivo de suspender os descontos mensais incidentes sobre seu benefício previdenciário, sob alegação de abusividade na taxa de juros remuneratórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC – probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – a justificar a concessão da tutela de urgência para suspensão dos descontos decorrentes de contrato de empréstimo pessoal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a mera discrepância entre a taxa pactuada e a média de mercado não caracteriza, por si só, a abusividade contratual, sendo necessária a demonstração de circunstâncias concretas para caracterização do abuso, o que exige dilação probatória. 4. A análise da abusividade da taxa de juros remuneratórios em contrato bancário exige instrução probatória e, em regra, realização de perícia, não sendo possível aferi-la em sede de cognição sumária. 5. Não demonstrada, de plano, a alegação de que os descontos comprometem o mínimo existencial do agravante, tampouco comprovado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, não se configura o perigo de dano necessário à concessão da medida. 6. A ausência de contemporaneidade na insurgência contra os descontos e a possibilidade de restituição futura dos valores eventualmente pagos indevidamente afastam o requisito de urgência. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A mera divergência entre a taxa de juros contratual e a taxa média de mercado não configura, por si só, abusividade contratual. 2. A concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário depende da demonstração inequívoca de
abusividade contratual e de comprometimento do mínimo existencial do consumidor. 3. A ausência dos requisitos do art. 300 do CPC justifica o indeferimento da tutela de urgência.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.015.514/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 07.02.2023; STJ, Súmula 380; TJMG, AI 0981241-94.2024.8.13.0000, Rel. Des. Marco Aurélio
Ferenzini
, j. 06.06.2024. (N.U 1031712-37.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2025,
Publicado
no DJE 31/10/2025)

A decisão agravada, ao indeferir o pedido de tutela provisória de urgência, fundamentou que a elucidação dos fatos demanda dilação probatória, possivelmente com produção de perícia contábil, não sendo possível, em cognição sumária, acolher o pedido de tutela de urgência.

O agravante, em suas razões recursais, sustenta que a tutela de urgência não exige
certeza absoluta
, mas probabilidade do direito, sendo que o próprio Código de Processo Civil, em seu art. 300, admite cognição sumária, de modo que a simples necessidade futura de perícia não impede a concessão de tutela provisória quando há elementos documentais suficientes.

De fato, a tutela provisória de urgência é concedida com base em cognição sumária, não exigindo
certeza absoluta
quanto à existência do direito invocado.

Contudo, a cognição sumária não dispensa a demonstração de elementos mínimos que evidenciem a probabilidade do direito, ou seja, a verossimilhança das alegações autorais.

No caso concreto, a ausência de elementos documentais suficientes que demonstrem, de forma inequívoca, a abusividade das taxas de juros ou a irregularidade da capitalização impede a concessão de tutela provisória de urgência, sendo necessária a produção de prova pericial contábil para a verificação da regularidade do contrato celebrado entre as partes.

Quanto ao perigo de dano, o agravante sustenta que sofre descontos mensais diretos em sua renda, tratando-se de verba alimentar, de modo que o prejuízo é contínuo, renovado mês a mês e de difícil reparação.

De fato, os descontos realizados diretamente no benefício previdenciário do agravante comprometem verba de natureza alimentar, o que, em tese, poderia configurar perigo de dano.

Contudo, o perigo de dano, por si só, não é suficiente para a concessão de tutela provisória de urgência, sendo necessária a demonstração cumulativa da probabilidade do direito invocado.

No caso concreto, a ausência de demonstração da probabilidade do direito, conforme fundamentado acima, inviabiliza a concessão da tutela provisória de urgência, ainda que presente o perigo de dano.

Ademais, o agravante não demonstrou que os descontos mensais comprometem a sua subsistência de forma a inviabilizar o seu sustento mínimo, tampouco apresentou elementos que evidenciem a urgência da medida
, notadamente pelo fato de que
os descontos vem
sendo realizado desde 01/04/2024 e a ação foi apresentada somente em 11/02/2026.

A ausência de demonstração de que os descontos comprometem a subsistência mínima do agravante afasta a configuração do perigo de dano apto a justificar a concessão de tutela provisória de urgência.

Portanto, a decisão agravada não merece reforma, porquanto não demonstrados, em sede de cognição sumária, os requisitos cumulativos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, a saber, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Desnecessidade de perícia contábil para concessão da tutela provisória

O agravante sustenta que a tutela de urgência não exige
certeza absoluta
, mas probabilidade do direito, sendo que o próprio Código de Processo Civil, em seu art. 300, admite cognição sumária, de modo que a simples necessidade futura de perícia não impede a concessão de tutela provisória quando há elementos documentais suficientes.

Conforme já fundamentado no tópico anterior, a tutela provisória de urgência é concedida com base em cognição sumária, não exigindo
certeza absoluta
quanto à existência do direito invocado.

Contudo, a cognição sumária não dispensa a demonstração de elementos mínimos que evidenciem a probabilidade do direito, ou seja, a verossimilhança das alegações autorais.

No caso concreto, a ausência de elementos documentais suficientes que demonstrem, de forma inequívoca, a abusividade das taxas de juros ou a irregularidade
da capitalização impede a concessão de tutela provisória de urgência, sendo necessária a produção de prova pericial contábil para a verificação da regularidade do contrato celebrado entre as partes.

O agravante alega que há elementos documentais suficientes para a concessão da tutela provisória de urgência, sustentando que a simples necessidade futura de perícia não impede a concessão da medida.

Contudo, no caso concreto, a ausência de elementos documentais mínimos que demonstrem a abusividade das taxas de juros ou a irregularidade da capitalização inviabiliza a concessão da tutela provisória de urgência, sendo necessária a produção de prova pericial contábil para a verificação da regularidade do contrato celebrado entre as partes.

Do mesmo modo, julgado desta Câmara em caso similar:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. TAXAS DE JUROS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. NÃO COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE. RISCO DE DANO NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada em ação revisional de contrato bancário ajuizada por consumidor que questiona a abusividade das taxas de juros incidentes sobre dívida de cartão de crédito, e requer suspensão das cobranças, depósito do valor incontroverso e abstenção de negativação do nome. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais autorizadores da concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC), notadamente: (i) saber se há prova suficiente da abusividade das taxas de juros contratadas, em relação à média de mercado; (
ii
) saber se há perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo que justifique a medida liminar de suspensão das cobranças e impedimento de negativação do nome do autor. III. Razões de decidir 3. A concessão da tutela de urgência exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, não sendo suficiente a simples alegação de juros acima da média de mercado sem comprovação robusta. 4. O laudo técnico apresentado pelo agravante não
evidencia
, de forma clara e incontestável, a abusividade das taxas pactuadas em relação às praticadas na época da contratação. 5. A ausência de demonstração de urgência contemporânea e o decurso de tempo considerável entre a contratação e o ajuizamento da ação enfraquecem a alegação de risco de dano irreparável. 6. Segundo entendimento consolidado (Súmula 380/STJ e REsp 1.061.530/RS), a mera propositura de ação revisional não afasta a mora nem impede a negativação do nome do devedor. 7. A suspensão dos descontos e da inscrição em cadastros de inadimplência coincide com o próprio mérito da ação, sendo indevida em sede liminar sem demonstração cabal da abusividade. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário exige prova inequívoca da abusividade dos encargos, o que
não se presume a partir da simples divergência entre a taxa contratada e a média de mercado. 2. A propositura da ação revisional, por si só, não impede a caracterização da mora nem justifica a suspensão das cobranças ou da inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes." Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300 e 301; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 380; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 22.10.2008; TJMT, AI 1002206-21.2022.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 27.04.2022. (N.U 1024349-96.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2025,
Publicado
no DJE 30/09/2025)

Assim, a manutenção da medida é que se impõe.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de Agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo
integralmente a r. decisão fustigada.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026